Tribunal: STF
Processo: HC 203446
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.6.2021 por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Paulo Henrique dos Santos Chiqueleiro, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 633.925, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. TESE QUE PREVALECE NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. QUESTÃO ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior. Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que o writ é mera reiteração de pedido anterior, cuja decisão já transitou em julgado, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão.
    3. Agravo regimental improvido”.
    2. O paciente foi condenado “como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa”.
    O impetrante alega não ser possível manter a condenação do paciente pela prática do delito “de associação para o tráfico (...). Mesmo que se considere o depoimento policial verdadeiro, única prova produzida pela acusação, não ficou comprovada a estabilidade exigida pela figura típica. A pluralidade de agentes é insuficiente para tipificar a associação para o tráfico”.
    Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois o paciente seria primário, teria sido apreendida pequena quantidade do entorpecente (trinta pedras de crack) e haveria a “necessidade de análise dos autos, tendo em vista que houve revogação do [regime aberto] ante a prática de outro delito somando-se o restante da pena dos autos com o outro processo, porém o paciente já ficou preso por mais de dois anos neste processo, o que ensejaria a extinção pelo cumprimento em caso de redução”, com a aplicação da causa de diminuição.
    Argumenta que seria necessária a desclassificação do delito de tráfico de entorpecente imputado ao paciente para o delito de uso e, reduzida a pena com a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria possível a substituição da pena imposta ao paciente por restritiva de direitos e alteração do regime inicial fechado fixado.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, ABSOLVENDO O PACIENTE OU aplicando-se o tráfico privilegiado ou fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso bem como convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito ou ao menos que seja determinado que o juiz de piso analise a detração.
    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida. Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários.
    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “O writ foi impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com trânsito em julgado operado, para a defesa, em 19/12/2012. É, portanto, substitutivo de revisão criminal.
    Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo agravante, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
    Com efeito, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, processar e julgar as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
    Importante salientar que a orientação no sentido de ser inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é a que prevalece nas duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça e na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
    (…) De mais a mais, é certo que a jurisprudência permite que seja ultrapassada a inadmissibilidade de um recurso por ser ele sucedâneo de revisão criminal; mas, para isso, é necessário que a ilegalidade seja flagrante, o que, in casu, não ocorreu.
    Isso porque a tese de constrangimento ilegal já foi decidida por esta Corte, nos autos do HC n. 262.464/SP, em que o writ não foi conhecido, decisão transitada em julgado em 5/8/2016.
    Assim, os pleitos aduzidos na presente impetração configuram inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável a sua cognição.
    É pacífico o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido (AgRg no HC n. 579.097/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2020)”.
    5. É de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias objeto da presente impetração por se tratar o Habeas Corpus n. 633.925 de sucedâneo de revisão criminal, tendo sido “impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com trânsito em julgado operado, para a defesa, em 19/12/2012”, e ser repetição do Habeas Corpus n. 262.464/SP, “não (...) conhecido, decisão transitada em julgado em 5/8/2016”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    6. Nada impede que a defesa submeta as questões apresentadas na presente impetração à consideração das instâncias antecedentes, pelos instrumentos adequados.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora